Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742838-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à contestação extemporânea apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no dia 30/12/2020 (ID 22401594). O presente mandado de segurança já foi julgado no mérito em sessão virtual realizada no período de 07 a 15/12/2020, tendo sido concedida a segurança por unanimidade, nos termos do acórdão de ID 22268973. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, à Secretaria, para as providências cabíveis relativas ao encerramento do presente feito. Brasília-DF, 10 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora